Tribunal: STF
Processo: ARE 1587314
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais SINFAZFISCO/MG, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – RESOLUÇÃO SEF nº 5.524 – DECRETO 44.644 DE 06.11.2014 – ART. 5º. - INOVAÇÃO NO ORDENAMENTO – CABIMENTO DA ADI – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STF – ILEGALIDADE DA NORMA INSURGIDA – AUSÊNCIA - O STF já pacificou entendimento que é cabível a ADI em face de ato normativo que traz inovação ao ordenamento. - Em relação ao mérito, a instituição de código de conduta ética é imprescindível para a manutenção do decoro profissional, devendo observar os ditames da Constituição Federal.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.22.044808-8/000, Órgão Especial, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 19.09.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que julgou improcedente Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Resolução SEF nº 5.524/2021. O recorrente alega, em síntese, que a norma institui censura prévia ao vedar manifestações desrespeitosas de servidores da Secretaria de Fazenda.
Para a exata compreensão da controvérsia, transcrevo os dispositivos da Resolução SEF nº 5.524/2021 objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade:

“Art. 11. Ao agente público da SEF, sem prejuízo das proibições e deveres previstos em lei e demais atos normativos, é vedado:
[...]
VII - manifestar-se, em nome da instituição, sem estar devidamente autorizado, ou de forma a comprometer a imagem e a reputação da SEF;
VIII - publicar ou compartilhar, em redes sociais ou outros meios de comunicação, conteúdo que deprecie a instituição, seus servidores ou as políticas públicas por ela executadas;
[...]
XII - utilizar-se de linguagem desrespeitosa ou ofensiva para tratar de atos, normas ou diretrizes da Secretaria de Fazenda.”

A controvérsia cinge-se a saber se a instituição de deveres éticos de urbanidade e zelo pela imagem institucional afronta a liberdade de expressão. De plano, verifica-se que a norma impugnada não impõe silenciamento antecedente (censura), mas estabelece parâmetros de conduta funcional. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, encontrando limites nos deveres de fidelidade institucional e no princípio da moralidade administrativa (Art. 37, caput, CF).
Este Supremo Tribunal Federal, ao julgar casos análogos envolvendo carreiras de Estado e órgãos de segurança (v.g. ADPF 475 e ADPF 734), consolidou o entendimento de que a imposição de limites à liberdade de manifestação de agentes públicos, quando voltada à preservação da hierarquia, da disciplina e da imagem das instituições, é plenamente compatível com a Ordem Constitucional. Referidos paradigmas estão assim ementados:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 166 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Crítica a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Conduta tipificada como crime militar. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preceitos fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Possibilidade de que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto. Aferição da presença de todas as elementares do tipo penal. Improcedência do pedido. 1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes. 2. Na espécie, está-se diante de dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo, sob pena de detenção. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre matéria relacionada à ponderação entre o preceito da liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina, sob o prisma das carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso (v.g., ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/21, publicado no DJe de 30/6/21). 3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam 'mesmo que envolvam críticas e protestos', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina, e cujas limitações “visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário” (ADI nº 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/22). 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. 5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção do art. 166 do Código Penal Militar.” (ADPF 475, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 04-05-2023)

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 31, incisos IV e V, da Lei nº 6.425/72 do Estado de Pernambuco, a qual institui o estatuto policial no âmbito daquele estado. Manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades públicas e contrárias a atos da administração pública em geral. Transgressão disciplinar. Policiais civis. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preceitos fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Improcedência do pedido. 1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada a máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes. 2. Na espécie, impugna-se lei estadual que proíbe os policiais civis do Estado de Pernambuco de “promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades” e de “manifestar-se ou participar de manifestações contra atos da Administração Pública em geral”. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre a matéria no recente julgamento da ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, cujo objeto em tudo se assemelha ao dos presentes autos (julgado em 21/6/21; publicado no DJe de 30/6/21). Na ocasião, o Plenário da Corte entendeu que referido dispositivo fora recepcionado pela Constituição Federal de 1988, julgando improcedente o pedido. 3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam 'mesmo que envolvam críticas e protestos', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, nos termos já sedimentados pela jurisprudência da Corte, há que se atentar, em especial, para a singularidade das carreiras da área de segurança pública, uma vez que são subservientes aos princípios da hierarquia e da disciplina, que regem a corporação, incumbindo a ela a manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social. 4. As restrições preconizadas no ato normativo em apreço são adequadas, necessárias e proporcionais, mormente se levarmos em conta que os policiais civis são agentes públicos armados cujas manifestações de apreço ou desapreço relativamente a atos da administração em geral e/ou a autoridades públicas em particular podem implicar ofensa ao art. 5º, inciso XVI, da Constituição, segundo o qual se reconhece a todos o direito de reunir-se pacificamente e “sem armas”, fazendo-se necessária a conciliação entre esses valores constitucionais: de um lado, a liberdade de expressão dos policiais civis; de outro, a segurança e a ordem públicas, bem como a hierarquia e a disciplina que regem as organizações policiais. 5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção dos incisos IV e V do art. 31 da Lei nº 6.425/72 do Estado do Pernambuco.” (ADPF 734, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 04-05-2023)

Não se vislumbra, na norma impugnada, proibição ao pensamento crítico ou à divergência técnica — o que seria vedado —, mas sim a repressão ao abuso do direito. Conforme assentado por esta Corte no julgamento do HC 82.424, a liberdade de expressão não ostenta caráter absoluto, devendo ser exercida em harmonia com os demais preceitos constitucionais, entre os quais sobressaem, no âmbito da Administração Pública, os deveres de fidelidade e o respeito à moralidade administrativa:

“HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA. [...] 13. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. 14. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). [...]. Ordem denegada.” (HC 82424, Relator(a): MOREIRA ALVES, Relator(a) p/ Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 19-03-2004)

Nesse contexto, a análise do caso revela que o regramento impugnado não institui censura ou silenciamento, mas sim um dever de urbanidade inerente ao regime jurídico dos servidores públicos. Se o Supremo Tribunal Federal, no histórico julgamento do HC 82.424, assentou que a liberdade de expressão não pode abrigar manifestações que impliquem ilicitude ou imoralidade, com igual razão não se pode conferir proteção constitucional ao uso de linguagem abusiva contra a própria instituição a que o agente serve. O exercício da liberdade de pensamento deve, portanto, coexistir em harmonia com os princípios da moralidade e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF), os quais exigem do agente público uma conduta pautada pelo decoro. Evidentemente que críticas e denúncias podem ser veiculadas, mas mantendo o dever de urbanidade previsto em lei.
Inexistindo, portanto, violação ao texto constitucional e estando o acórdão recorrido em perfeita sintonia com a ratio decidendi deste Tribunal, a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente